Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727638-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JONATHA COSTA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 73756218) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Jonatha Costa Barreto, indeferiu o pedido de consulta via SNIPER. Nas razões recursais (ID 73756216), o Agravante expõe que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, portanto, como última alternativa, requereu pesquisa ao sistema SNIPER. Pondera que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC/15. Defende que, malgrado caiba ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao juiz cooperar com o Exequente, viabilizando os meios existentes para localização e constrição de bens, de forma a conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Argumenta que a pesquisa requerida atende aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Defende a existência de probabilidade do direito, pois ainda não teve o crédito satisfeito, e de periculum in mora, à alegação de que, com o indeferimento da medida, o feito permanecerá arquivado, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Preparo comprovado (ID 73760082). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia o periculum in mora, pois o processo de origem não se encontra arquivado e sequer foi iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente; portanto, não há risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer, também, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator